Tribunal: STF
Processo: RE 1253506
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que proferi não admitindo os embargos de divergência em face do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade (doc. eletrônico 285).
    Renovando argumentos apresentados anteriormente, o peticionário afirma que a questão dos autos merece ser revista, sem qualquer observação dos óbices sumulares.
    Requer, ao final, o que segue:
    “Diante de todo exposto, apresenta novamente esta questão de ordem pública, até agora não enfrentada, com fulcro na Súmula 456 e 528 do STF, pedindo que dê a Alexandre e Carlos a mesma magistral prestação jurisdicional que deu ao julgar o HC 164493/PR , HC 193726/PR , INQ 3989/DF, HC 166.373 , HC 157.627, HC 162.650 e QO AP 470/MG onde ultrapassou óbices Sumulares, relevou juízos de admissibilidade, reapreciou temas já apreciados, e de ofício julgou, e ao final, deu a justa decisão garantindo o devido processo legal e a ampla defesa, nos termos que pede.
    1- reconhecer no caso em concreto a nulidade da condenação transitada em julgado nos autos de ação penal 50130269620134047009 por afronta aos arts. 5, LIV , LV e LVI da Constituição federal;
    2- em consequência, decretar a nulidade de todos os atos instrutórios e decisórios desde o saneamento do processo, determinando novo interrogatório e prosseguimento a partir daí, com determinação expressa de que as provas ilícitas já anuladas por este STF no HC 108147 não podem fazer parte de qualquer questionamento na nova oitiva, muito menos de embasamento para agravar eventual pena condenatória se novamente proferida;
    3-Ainda, em prol da pacificação jurisprudencial, que defina este Supremo Tribunal Federal que numa ação penal que teve sua instrução anulada, total ou parcialmente, com determinação expressa de saneamento e nova instrução, devem os réus serem os últimos a falarem no processo após este saneamento e nova instrução, principalmente se no tempo do saneamento já estiver vigente a Lei 11719/2008 e com mais necessidade se o interrogatório original tenha sido feito em cima de provas posteriormente decretadas ilícitas, como foi o caso em concreto trazido.
    Nestes termos derradeiramente pede-se para julgar a questão de ordem pública trazida deste a peça do recurso extraordinário, e, repita-se, até agora não julgada por Vossa Excelência invocando óbices Sumulares, destoando permita assim consignar, da forma como sempre julga outros notórios casos, em especial, com a QO AP 470/MG, INQ 3989/DF , HC 164493/PR , HC 193726/PR , HC 166.373 , HC 157.627 e HC 162.650 .
    Por fim, permita consignar que Alexandre e Carlos não são pessoas notórias, esta subscritora não é advogada reconhecida no meio jurídico, sequer teve possibilidade de sustentar oralmente o caso (pois desde o início negado seguimento), mas pensa que ambos os Recorrentes, cidadãos Brasileiros, detentores das mesmas garantias Constitucionais, merecem o mesmo tratamento deste ilustre Relator e Colegiado, garantindo o mesmo direito constitucional ao devido processo legal e a ampla defesa, e serve esta peça como derradeira tentativa de se obter a justa prestação jurisdicional.
    É só isto que se pede – o mesmo direito.” (pág. 9-10 do doc. eletrônico 289).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão não merece reparos.
    Registro, inicialmente, que a decisão que não admitiu os embargos de divergência em face da ausência de identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, tem como fundamento jurisprudência consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal
    Assim, considerados os termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, as decisões que não guardam pertinência com o mérito da lide não se revelam aptas à demonstração de dissensão jurisprudencial.
    Daí não serem cabíveis os embargos de divergência contra acórdão que apontou como não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, sem, contudo, adentrar o mérito das questões recursais.
    Por outro lado, o presente pedido de reconsideração é incabível à luz das regras processuais, do RISTF e da jurisprudência consolidada da Corte.
    Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno ou agravo regimental, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. No entanto, a recíproca não é verdadeira, de modo que ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021, § 2°, do novo Código de Processo Civil e do § 2° do art. 317 do RISTF, litteris:
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
    [..]
    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    [...]
    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.” 
    Destaco, por fim, que não é possível reabrir novo prazo para interposição do recurso de agravo. O termo inicial do referido prazo, de 5 dias, previsto no art. 317 do RISTF, corresponde à publicação da decisão no Diário de Justiça, não sendo suspenso ou interrompido pelo protocolo de simples pedido de reconsideração. Leia-se:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL: TEMPESTIVIDADE. SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (DE DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA) NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO PARA O RECURSO CABIVEL, INCLUSIVE O DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO REGIMENTAL (ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO” (MS 20.694-AgR. Rel. Min. Sydney Sanches; grifei).
    Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática foi proferida em 3/3/2021 e publicada no DJe em 4/3/2021, o prazo de 5 dias para interposição do recurso de agravo regimental findou-se em 11/3/2021, sendo incabível, assim, até mesmo a interposição do citado recurso contra a presente decisão que indefere o pedido de reconsideração, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI Nº 8.038, DE 28.05.1990 E 317 DO R.I.S.T.F.: PRAZO DE CINCO DIAS. 1. O Agravo deveria ter sido interposto contra a decisão presidencial, que negou seguimento ao pedido e foi publicada a 03.02.2000. E não contra a do Relator, que indeferiu o pedido de reconsideração. 2. E a petição de interposição foi protocolada a 10.02.2000, fora, portanto, do prazo legal de cinco dias (art. 39 da Lei nº 8.038, de 28.05.1990 e art. 317 do R.I.S.T.F.). 3. Agravo não conhecido, por intempestivo” (Pet 1898-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches).
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). E, diante da ausência de interposição de recurso de agravo interno, dentro do prazo regimental, contra a decisão que inadmitiu os embargos de divergência, determino a Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa imediata dos autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator